Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600471-45.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão julgador: FERNANDO WOLFF BODZIAK
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/08/2022
Número: 0600471-45.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 03/08/2022
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - 11 - PARTIDO
PROGRESSISTA COMISSAO PROVISORIA ESTADUAL - PR - CARGO DEPUTADO ESTADUAL
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROGRESSISTAS - PARANA - PR (REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43070
549
30/08/2022 13:35 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.048

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600471-45.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: FERNANDO WOLFF BODZIAK
REQUERENTE: PROGRESSISTAS - PARANA - PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

E M E N T A .
E L E I Ç Õ E S
2 0 2 2 .
DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE
DE ATOS PARTIDÁRIOS - DRAP. PP –
PARTIDO PROGRESSISTAS - PARANÁ.
DEPUTADO ESTADUAL. CUMPRIMENTO
D O S
R E Q U I S I T O S
L E G A I S .
HABILITAÇÃO PARA PARTICIPAR DAS
ELEIÇÕES DE 2022 DEFERIDA.

1. Preenchidos os requisitos previstos
na legislação eleitoral, defere-se o DRAP,
referente às eleições proporcionais para
o cargo de Deputado Estadual.

2. Pedido de habilitação deferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/08/2022

RELATOR(A) FERNANDO WOLFF BODZIAK

RELATÓRIO

Num. 43070549 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/08/2022 13:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083013351885600000042041362
Número do documento: 22083013351885600000042041362

Trata-se de pedido de habilitação do PP - Partido Progressistas - PR para
concorrer aos cargos de Deputado Estadual, no Estado do Paraná, nas Eleições de 2022.

O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP apresentado no ID
43015241 contém as informações exigidas no art. 23 da Resolução TSE 23.609/19, e veio
acompanhado da Ata da Convenção Partidária.

Quanto ao total de candidatos, foram observados os limites na forma do disposto no
art. 10 da Lei nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução/TSE nº 23.609/2019.

Publicado o Edital na forma prevista no artigo 34, II, da Resolução TSE nº 23.609/19
(ID 43053547), decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 43053548).

Nos termos do art. 35 da Resolução TSE nº 23.609/2019, a Secretaria Judiciária
prestou informação relativas à conformidade dos dados e documentação apresentadas pelo
partido. (ID 43055283).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo deferimento da habilitação do
partido para concorrer ao cargo de deputado Estadual nas eleições de 2022. (ID 43056077).

Posteriormente, o partido compareceu aos autos para informar a ocorrência de
substituição da candidata Cristina Pieretti de Souza que renunciou, por Amini Ali Ismael El Assal,
sem alteração dos quantitativos de gênero (ID 43061871).

É o relatório.

VOTO

FUNDAMENTAÇÃO

O pedido comporta deferimento.

Como demonstrado, o partido comprovou o preenchimento de todas as condições
legais para a habilitação pleiteada, inclusive quanto à cota de gênero prevista no art. 10, §3º, da
Lei nº 9.504/97.

Destaco que os limites legais referentes ao número total de candidatos e à reserva
mínima de 30% e máxima de 70% para candidatura de cada gênero, nos termos do art. 10 da Lei
nº 9.504/97 e art. 17 da Resolução TSE nº 23.609/2019, foram devidamente observados na
composição inicial e mantidos após as substituições havidas em decorrência das renúncias
apresentadas (38 candidaturas masculinas que correspondem a 69.09% e 17 candidaturas
femininas que correspondem a 30,91%).

Assim, estando o pedido devidamente instruído com toda a documentação exigida,
e não havendo impugnação, o voto é pelo deferimento do pedido.

Num. 43070549 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/08/2022 13:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083013351885600000042041362
Número do documento: 22083013351885600000042041362

DISPOSITIVO

Nestas condições, atendidas as disposições legais e inexistindo qualquer
insurgência quanto à legalidade do requerimento, voto pelo deferimento do pedido de
habilitação do PP - Partido Progressistas – Pr para concorrer aos cargos de Deputado
Estadual, no Estado do Paraná, nas Eleições de 2022.

Nos termos do art. 47 da Resolução TSE nº 23.609, certifique-se o resultado deste
julgamento nos autos de Requerimento de Registro de Candidatura vinculados ao presente
DRAP.

É como voto.

Des. FERNANDO WOLFF BODZIAK - Relator

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600471-45.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK - REQUERENTE: PROGRESSISTAS -
PARANA - PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 29.08.2022.

Num. 43070549 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 30/08/2022 13:35:20
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083013351885600000042041362
Número do documento: 22083013351885600000042041362